Tribunal: TJES
Processo: 5004667-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. CONTAS CORRENTE E POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. ARGUMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira não depende de comprovação da natureza alimentar da verba, conforme previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil.

2. A decisão agravada está dissonante da previsão contida na jurisprudência, que dispõe expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de caderneta de poupança e conta-corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Mesmo que a caderneta de poupança não seja utilizada única e exclusivamente para esse fim, o C. STJ vem entendendo pela impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
08 de julho de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004667-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEOMAR SOARES DE SOUZA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. CONTAS CORRENTE E POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. ARGUMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira não depende de comprovação da natureza alimentar da verba, conforme previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil.

2. A decisão agravada está dissonante da previsão contida na jurisprudência, que dispõe expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de caderneta de poupança e conta-corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Mesmo que a caderneta de poupança não seja utilizada única e exclusivamente para esse fim, o C. STJ vem entendendo pela impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

08 de julho de 2024

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004667-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLEOMAR SOARES DE SOUZA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CLEOMAR SOARES DE SOUZA
contra decisão do id. 28700048, que indeferiu o pedido de desbloqueio de conta pelo sistema Sisbajud, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da "Execução de Título Extrajudicial" ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 7993067), alega o agravante, em síntese, que foi determinado o bloqueio on-line em seu desfavor, atingindo sua conta-poupança e sua conta corrente, nos valores, respectivamente, de R$ 10.927,72 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) e R$ 403,60 (quatrocentos e três reais e sessenta centavos).

Afirma que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, seja porque na poupança se trata de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, seja porque o outro montante refere-se à sobra de salário.

Argumenta que, apesar de o juízo de origem afirmar que o valor constrito se trata de crédito oriundo de empréstimo consignado, trata-se de movimentação de seu salário na qualidade de servidor público de Pinheiros.

Contrarrazões pela agravada no id. 8409244, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando do exame da antecipação de tutela recursal (id. 8178144).

Inicialmente, quanto ao pedido de retificação do polo passivo formulado pela agravada, verifica-se que o cadastro lançado no sistema PJE vinculado ao seu nome ainda não consta a nova denominação social, o que impossibilitou a diligência por este órgão julgador.

Feito esse esclarecimento, verifico que o agravante insurge-se contra o pedido de desbloqueio de valores objeto de bloqueio no sistema Sisbajud. Ao decidir a questão objeto destes autos, o Juízo
a quo
assim se manifestou:

[...] INDEFIRO o requerimento de desbloqueio do valor via Sisbajud, haja vista que não há comprovação da origem salarial. Aliás, há prova feita pelo próprio executado de que se trata de valor lançado em sua conta bancária, oriundo do crédito de empréstimo consignado.

Conforme dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art.833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte ampliou a regra da impenhorabilidade, albergando também os valores mantidos em conta corrente, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No caso, constato que o recorrente carreou ao feito demonstrativo de que o montante bloqueado adveio de caderneta de poupança (fl. 108) e de conta corrente (fl. 109).

Para além desse ponto, diferentemente do apontado em contrarrazões, eventual movimentação atípica da conta-poupança não descaracteriza a impenhorabilidade, consoante exaustivamente já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Dessa forma, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque entendo ser a hipótese de reforma da decisão.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do numerário bloqueado na conta do agravante, determinando-se a imediata retirada da constrição e, caso já tenha havido a transferência para conta judicial, seja expedido alvará para o seu levantamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões